Tribunal: TCU
Processo: 042.050/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1051/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.050/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antenor Mauricio Teixeira Carvalhaes (XXX.278.897-XX); Antonio Carlos Lobato (XXX.258.006-XX); Antonio Carlos Lomba Gonzalez (XXX.818.306-XX); Arlei Luiz dos Santos (XXX.811.580-XX); Beatriz Tiharu Watanabe (XXX.171.359-XX); Beatriz da Rocha Goncalves (XXX.626.247-XX); Bruno Carlo Silva Siciliano (XXX.477.707-XX); Camila Reis Goncalves Rocha (XXX.144.618-XX); Severino Amaro dos Santos (XXX.628.234-XX); Thyago Henrique Candido de Oliveira (XXX.722.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.